Tribunal: TCU
Processo: 000.528/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Link Data Informática e Serviços S/A, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 104/2021 (Processo 50600.008941/2020-52) conduzido pela administração da Defensoria Pública da União (DPU) para a contratação de empresa especializada em solução tecnológica por Rádio Frequência (RFID), envolvendo os coletores de dados móveis com as etiquetas para superfícies metálicas e não metálicas, além da impressora térmica para etiquetas e do fornecimento da funcionalidade de coleta eletrônica de inventário integrada com o software e o coletor de dados compatível, nos termos da legislação aplicável à administração pública, sob o valor estimado de R$ 1.878.831,82, tendo o certame sido homologado sob o valor de R$ 1.405.000,28 em favor da AVM Avaliações Consultorias e Projetos Ltda.; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica anotou não estar configurada a plausibilidade jurídica em nenhuma das alegações apresentadas pela ora representante e, assim, sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o arquivamento do processo; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU deve promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.528/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Defensoria Pública da União (DPU). 1.2. Representante: Link Data Informática e Serviços S/A (CNPJ: 24.936.973/0001-03). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Nilson José Franco Junior (OAB-RS 76.464), representando a Link Data Informática e Serviços S/A. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração da Defensoria Pública da União, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.